Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DOS ALUGUERES. NOVO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CONCORDÂNCIA DO LOCADOR COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO. NÃO COMPROVADA A TENTATIVA DE RENOVAÇÃO EXTRAJUDICIAL A CARGO DA PARTE LOCATÁRIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDEFINIDAS AS DESPESAS PROCESSUAIS E DE SUCUMBÊNCIA.

I. Na demanda renovatória (Lei 8.245/1991, artigo 51 e incisos I a III c/c artigo 71, inciso I a VII), a data inicial do contrato renovando (1o.10.2023) é o termo inicial para a cobrança das diferenças eventualmente existentes entre os valores dos alugueres (antigos/contratuais e novos/judiciais), vencidos ao longo da demanda, a partir de quando incidirá a correção monetária pelo indexador estipulado livremente no contrato e juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada vencimento. No ponto, a sentença é de ser reformada.
II. A ação renovatória tem natureza dúplice, de forma que tanto o locatário, na petição inicial, quanto o locador, na contestação, deduzem pedidos (valor locatício considerado “justo”). É por essa razão que resulta a sucumbência recíproca das partes, haja vista a fixação do valor (mediano) de locação pelo e. Juízo, porque inferior à estimativa do locador e superior à proposta do locatário, consoante a perícia judicial. Por conseguinte, as partes deram causa ao ajuizamento da ação, de modo que devem responder pelos encargos da sucumbência de forma recíproca e proporcional. No ponto, a sentença é de ser reformada.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.